Tribunal: TJES
Processo: 0000101-40.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000101-40.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GLEIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
LESÕES CORPORAIS
E AMEAÇA,
ART
IGOS
. 129, §
13
º,
E 147
DO CPB – LEI MARIA DA PENHA –
COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–
CORRETA TIPIFICAÇÃO NO §13, DO ART. 129 DO CPB – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NAS ALÍNEAS “E” E “F”, DO INC. II DO ART. 61 DO CPB – PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA – REFORÇO DE ARGUMEN
T
AÇÃO NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE -
APELO
DES
PROVIDO.

1) Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento que fora agredida deliberadamente, além de ameaçada, pelo próprio filho, situação característica dos crimes de violência doméstica, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação tampouco em suspeição da palavra da vítima.

2) Os pedidos relativos à dosimetria da pena não vieram acompanhados de nenhuma fundamentação, situação que evidenciou a existência de pedido sem correspondente causa de pedir, em flagrante ofensa ao princípio
“tantum devolutum quantum apelatum
”. No entanto, justifica-se a manifestação desta Corte acerca destes pedidos com fundamento na ampla devolutividade recursal no processo penal, também visando não prejudicar a defesa do réu, que se encontra assistido por defensor dativo.

3) Muito embora a vítima seja ascendente do ofensor, o fato de ser mulher atrai a aplicação da norma prevista no §13, do art. 129 do CPB, que visa tutelar as relações de poder no âmbito familiar, sabidamente sujeitas aos influxos de uma sociedade patriarcal. Além disso, o crime foi cometido no ano de 2023, já sob plena vigência da Lei nº 14.188/2021, que introduziu o §13º na redação do art. 129 do Código Penal.

4) Inviável o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, pois consta dos autos prova relativa à condição da vítima, que é genitora do acusado, situação que atrai sua aplicação por simples previsão legal.

5) Conforme a jurisprudência do STJ, "a
aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AgRg no AREsp 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022).

6) Muito embora ausente fundamentação idônea em relação a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, é cabível o reforço de argumentação para manter a pena no mesmo patamar, considerando a idade da vítima, acima de 60 (sessenta) anos, situação que extrapola a normalidade habitual prevista no tipo penal.

7) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

MARCIO GLEIQUE DA SILVA
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147 do Código Penal, impondo-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 144/153, o apelante requer a reforma de sua condenação, com a consequente absolvição, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; a desclassificação da conduta imputada no delito de lesões corporais, da previsão contida no §13º para a prevista no §9º; o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f" do Código Penal; e o arbitramento de honorários devidos à atuação como defensor dativo em grau recursal.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 158/161, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 6204246, opinando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

MARCIO GLEIQUE DA SILVA
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147 do Código Penal, impondo-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O recorrente foi condenado pelos delitos de ameaça e lesões corporais no âmbito doméstico, por ter agredido fisicamente e ameaçado de morte sua própria mãe.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

"(...) Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente peça acusatória, que no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das OOh, Rua Servulo Rodrigues Trindade, n° 503 (ref. próximo à Delegacia de Polícia), Bairro Boa Esperança, Município de Ibatiba/ES o denunciado desferiu socos, chutes e tapas na vítima Maria Aparecida de Oliveira, ocasião em que também lhe arremessou um prato de comida, uma cadeira, tentando lhe enforcar, causando-lhe as lesões descritas pelo BAU de fl. 16 e no exame de fl. 18.

Revela que durante a prática das agressões físicas, o denunciado ameaçou de morte a vítima, tendo afirmado "se eu for preso eu acabo com você.

Ressalta que a vítima é genitora do denunciado, idosa, vez que é nascida aos 07/07/1956, com 66 (sessenta e seis) anos”.

Por tal conduta o recorrente foi condenado por lesões corporais, crime que se deu sob o âmbito da Lei dos Crimes de Violência Doméstica.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 144/153, o apelante requer: (1) a reforma de sua condenação, com a consequente absolvição, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (3) a desclassificação da conduta imputada no delito de lesões corporais, da previsão contida no §13º para a prevista no §9º, do art. 129 do CPB ; (4) o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f" do Código Penal; e (5) o arbitramento de honorários devidos à atuação como defensor dativo em grau recursal.

A primeira tese defensiva é a de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória.

A
materialidade
está evidenciada pelo Boletim de Atendimento de Urgência - BAU - às fl. 20/24 e Laudo de Lesões Corporais à fl. 22

A
autoria
dos fatos imputados na denúncia é confirmado pelo depoimento da vítima que, ao ser ouvida em Juízo à fl. 125, narrou “
que o filho faz uso de álcool e bebida alcoólica, que comumente é agressivo com esta. Que na data dos fatos, o acusado pediu que a mãe fizesse o jantar para ele, e que ao entregá-lo ele disse que queria acabar com ela porque ela tinha descoberto coisas demais. E, em ato subsequente, jogou o prato na vítima, imprensou a mesma na geladeira, socou-a e, após, imprensou-a na cama, socando-a e enforcando-a
”.

O relato seguro e coerente fornecido pela vítima foi confirmado pelas declarações dos Policiais Militares Fabrício M. Ribeiro e Henrique de Souza Ferreira, que atenderam a ocorrência, que também consta da mídia de fl. 125.

Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Neste sentido, "
não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu bem lançado Parecer, também entendeu pela suficiência probatória, “
encontrando o depoimento da vítima congruência com o Laudo de Lesões Corporais e demais elementos colhidos, entendo que há prova nos autos que comprovam a ocorrência dos crimes em questão, não havendo margem para se falar em absolvição do apelante”
.

Portanto, não havendo dúvida quanto a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e lesões corporais, e não militando em favor do recorrente qualquer excludente de culpabilidade, amolda-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, §13º do CP.

Após a análise da tese absolutória, que contou com devida fundamentação nas razões recursais, impõe destacar que a defesa formulou diversos outros pedidos, como: (2) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (3) a desclassificação da conduta imputada no delito de ameaça, da previsão contida no §13º para a prevista no §9º, do art. 129 do CPB ; (4) o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f" do Código Penal. No entanto, tais pedidos não vieram acompanhados de nenhum fundamento, demonstrando, assim pedido sem correspondente causa de pedir, em flagrante ofensa ao princípio
“tantum devolutum quantum apelatum
”.

No entanto, por força do princípio devolutivo, e visando não prejudicar a defesa do réu, que se encontra assistido por defensor dativo, passo a análise dos pedidos formulados, com fundamento na ampla devolutividade recursal no processo penal. A este respeito já se manifestou o STJ, “
a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença”.(HC 399.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

Na sequência, a defesa postula pela desclassificação da conduta imputada no delito de lesão corporal, da previsão contida no §13º para a prevista no §9º, do art. 129 do CPB, aduzindo que o crime foi praticado contra ascendente.

A premissa invocada pela defesa, de fato, está correta, no entanto, muito embora a vítima seja ascendente do ofensor, o fato de ser mulher atrai a aplicação da norma, que visa tutelar as relações de poder no âmbito familiar, sabidamente sujeitas aos influxos de uma sociedade patriarcal.

Além disso, destaco que o crime foi cometido no ano de 2023, já sob plena vigência da Lei nº 14.188/2021, que introduziu o §13º na redação do art. 129 do Código Penal.

“
Por força do princípio que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, e, considerando que o crime de lesão corporal praticado contra mulher em contexto de violência doméstica se deu antes da entrada em vigor da Lei 14.188/2021, que criou um tipo específico para este delito, prevendo sanções mais gravosas, impossível a sua aplicação de forma retroativa. Correta a aplicação da lei mais favorável em sua integralidade (art. 129, §9º (com a redação da Lei nº 11.340/06) do Código Penal)
” (TJES – ApCrim 0011309-85.2020.8.08.0012; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; 2ª Câmara Criminal; Publ.: 14/11/2023).

A seguir, a defesa postula pelo decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código Penal, consistindo a primeira no fato do crime ter sido cometido contra ascendente, e a segunda pelo fato do crime ter sido cometido no âmbito doméstico.

Quanto a primeira, existe prova nos autos relativa à condição da vítima de genitora do acusado, situação que atrai sua aplicação por simples previsão legal.

Da mesma forma, não se sustenta a pretensão da Defesa relativa ao afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Não desconheço que houve afetação de recurso especial representativo de controvérsia sobre a matéria, conforme Tema Repetitivo 1197:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA PRÁTICA DO CRIME COM ABUSO DE AUTORIDADE OU PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE, OU COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA (ART. 61, II, "F", CP). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI N° 11.340/2006). CONFIGURAÇÃO OU NÃO DE BIS IN IDEM.
1. Delimitação da controvérsia: "Verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem".

2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe em 24/03/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes.
(ProAfR no REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 25/4/2023, DJe de 8/5/2023.)

Contudo, até que a questão venha a ser definida de forma definitiva, venho adotando o posicionamento no sentido de inexistir bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência não vinculante do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ressalvada a opinião pessoal deste Relator, a jurisprudência desta Corte orienta que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022).
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.035.738/MS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Mantida, portanto, as referidas agravantes na segunda fase do processo dosimétrico.

A defesa postula, subsidiariamente pelo redimensionamento das penas-bases, postulando pela redução para o mínimo legal.

As penas-bases aplicadas na sentença foram de três anos para o delito de lesões corporais e de três meses para o delito de ameaça.

Para o delito de lesões corporais cometido no âmbito doméstico, foram desvaloradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Para o delito de ameaça, foram desvaloradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Após detida análise verifico que não há fundamentação idônea apenas para a culpabilidade, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos. No entanto, entendo cabível no caso em apreço o reforço de argumentação para manter a pena no mesmo patamar, considerando a idade da vítima, acima de 60 (sessenta) anos, situação que extrapola a normalidade habitual prevista no tipo penal.

As demais circunstâncias judiciais se encontram devidamente fundamentadas.

Por fim,
arbitro honorários
devidos pela atuação como defensor dativo para o Dr. Romulo Dassie Moreira, responsável pelo patrocínio do apelante em grau recursal,
no valor de R$
4
00,00 (
quatrocentos
) reais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.